Tribunal: TJES
Processo: 0005573-46.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005573-46.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUCE RONE DECOTE GIL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar o recorrente
pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a readequação da pena na segunda fase da dosimetria para que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa reduzam a reprimenda abaixo do mínimo legal, sob o argumento de superação da Súmula 231 do STJ e de violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena, da proporcionalidade e da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, entendimento reafirmado pela Terceira Seção no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270), fixou precedente vinculante no sentido de que a incidência de atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da reprimenda aquém desse patamar.

6. A pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão atrai a incidência do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, justificando a manutenção do regime inicial semiaberto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral e a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 68 e 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 597.270/RS, Tema 158 da repercussão geral. STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024; STJ, REsp nº 2.165.476/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, REsp nº 2.094.556/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005573-46.2022.8.08.0035

APELANTE: BRUCE RONE DECOTE GIL DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRUCE RONE DECOTE GIL DE SOUZA
em face da r. sentença de fls. 120/122 (ID 18696566) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157, §2º, VII, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões de ID 18696579, a defesa pugna, em síntese, a readequação da pena na segunda fase da dosimetria, em vista da superação do entendimento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa conduzam a reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal.

Argumenta, para tanto, que a referida vedação sumular violaria os princípios da legalidade, da individualização da pena, da isonomia e da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 18696784, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18736090, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, no dia 19 de julho de 2022, por volta das 14 horas, no estabelecimento comercial denominado "
Vi Nails
", localizado no bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, uma aliança e um aparelho celular pertencentes à vítima Leonardo Ferreira dos Santos.

Segundo a exordial, após ser detido por populares em sua fuga, o réu foi preso em flagrante com a posse do aparelho celular e da faca utilizada na empreitada criminosa, culminando, após a regular instrução processual onde houve a confissão do acusado, na prolação de sentença penal condenatória que fixou a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, deixou de reduzir a reprimenda aquém desse patamar em razão da Súmula 231 do STJ, aplicando, ao final, a causa de aumento referente ao emprego de arma branca.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. Conforme relatado, cinge-se o recurso defensivo à dosimetria da pena, notadamente ao pleito de condução da pena intermediária para patamar aquém do mínimo legal em virtude do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, tese esta que, embora sustentada com base em propostas de superação jurisprudencial e supostas violações a princípios constitucionais, não merece prosperar sob a ótica do sistema de precedentes vinculantes que rege o ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais afetados para reavaliação do enunciado da Súmula nº 231 (REsp n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE), rechaçou expressamente a proposta de
overruling
do referido entendimento consolidado, reafirmando que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em estrita observância ao precedente com eficácia vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da Repercussão Geral (RE n.º 597.270).

A propósito, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024) – destaquei.

Nesse diapasão, afastam-se os argumentos defensivos calcados na alegada violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena, da proporcionalidade e da isonomia, porquanto o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou que a impossibilidade de redução da reprimenda aquém do limite mínimo abstratamente cominado pelo legislador encontra fundamento nos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Cumpre ressaltar que a Suprema Corte não demonstrou inclinação para rever o Tema 158 da Repercussão Geral, o que esvaziou a possibilidade de aplicação do instituto do
anticipatory overruling
pelo Superior Tribunal de Justiça e afasta a fixação da pena abaixo do mínimo legal por este Egrégio Tribunal, cujas atuações devem obediência à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

Em alinhamento:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL INDEPENDENTE DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. OFENSA À AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA, TRIBUTÁRIA E SANITÁRIA DA UNIÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 190 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 4. A Justiça Federal é competente para julgar crimes de contrabando, independentemente da transnacionalidade da conduta, em razão da ofensa à autoridade alfandegária, tributária e sanitária da União.
5. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e reafirmado pela Terceira Seção do STJ. Consoante interpretação sistemática do art. 927, III e IV, do CPC (teoria dos precedentes vinculantes) c/c o art. 3º do CPP e na necessária preservação ao republicano e homenageado princípio da "colegialidade", esta Corte de Uniformização manteve a higidez normativa da Súmula n. 231/STJ, não superada pela Terceira Seção (overruling), quando do julgamento do REsp 1.117.068/PR (Tema n. 190/STJ), com entendimento balizado no RE n. 597.270/RS (Tema n. 158/STF) com repercussão geral reconhecida.
IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.094.556/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025) – destaquei.

___________________________________________

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 241-A E 241-B DA LEI 8.069/1990. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ PERMANECE VÁLIDA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode resultar em pena inferior ao mínimo legal, em respeito aos limites previstos pelo legislador. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 158 da repercussão geral (RE nº 597.270), reafirma que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, considerando os princípios constitucionais da reserva legal, da individualização da pena e da proporcionalidade. 5. A função de uniformização jurisprudencial do STJ não permite a revisão de precedente com repercussão geral fixado pelo STF, em atenção à estabilidade, integridade e coerência do sistema de precedentes. 6. O método trifásico de dosimetria da pena (art. 68, CP) impõe limites à discricionariedade judicial, especialmente na segunda fase, impedindo que as atenuantes influenciem a fixação de penas abaixo do mínimo cominado para o tipo penal.
7. A fixação de penas fora dos limites legais estabelecidos comprometeria o princípio da legalidade e a segurança jurídica, além de violar a separação dos poderes ao usurpar competência legislativa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido.

(REsp n. 2.165.476/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024) – destaquei.

Destarte, sendo certo que a pena-base do apelante foi fixada de forma escorreita no mínimo legal pelo juízo sentenciante (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), o reconhecimento das atenuantes na segunda fase não autoriza a redução almejada, mantendo-se irretocável a aplicação da Súmula 231 do STJ.

No que concerne ao regime de cumprimento de pena, a pena definitiva restou concretizada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, montante que atrai a incidência imperativa da alínea "
b
" do § 2º do art. 33 do Código Penal, impondo-se a manutenção do regime inicial
semiaberto
fixado na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.